Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732621-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: HELDER LUIS GONDIM ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 29850953), interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e FRANCISCO CARLOS CAROBA em face de HELDER LUÍS GONDIM ROCHA ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro n. 0733508-86.2021.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de liberação, mediante expedição de alvará no feito 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09 em favor do embargante, ora Agravado, nos seguintes termos (ID 104397651 na origem): Acolho a emenda de ID104328163 e seguintes. Considerando que o embargante demonstrou que atualmente não possuiu recursos para pagamento das custas, tendo em vista que a totalidade dos valores existentes em conta bancária foram bloqueados, DEFIRO ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os autos, contata-se que documentos de ID 104328177 e 104328171 indicam que a conta sobre a qual recaiu o bloqueio é conjunta entre o embargante e a devedora da ação principal. De outra parte, verifica-se que do montante bloqueado em 16/09/2021, no total de R$13.003,38, o valor de R$11.331,09 pertence ao embargante, pois demonstrado pelo contracheque de ID 10401137 e extrato de ID 104011378, que se trata de proventos de aposentadoria. Portanto, além de não ser de titularidade da devedora, trata-se de verba alimentar, impenhorável. Por outro lado, em relação ao montante de R$ 1.672,29, os extratos de ID 104328168 e ID 104328171, não indicam que os valores existentes na conta sejam exclusivamente do embargante, porquanto há transferência recebida em 12/07/2021, no valor de R$7.000,00, cuja origem não se sabe precisar. Desse modo, nos termos do art. 678 do CPC, DEFIRO em parte o pedido liminar para determinar a liberação, mediante expedição de alvará no feito 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09 em favor do embargante. Citem-se o embargados na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC). Deverá a secretaria anexar no feito 0712997-38.2019.8.07.0001 o teor da presente decisão. A Agravante alega em suas razões que: (i) o agravo de instrumento objetiva reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, a qual concedeu liminar para determinar a liberação, mediante expedição de alvará, no feito de no 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09, em favor do Embargante; (ii) trata-se de embargos de terceiro, distribuído por dependência aos autos de no 0712997- 38.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, no qual a companheira do Agravado é devedora do montante atualizado de R$ 11.843,18 (onze mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos); (iii) nos autos do cumprimento de sentença, determinada a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD, a fim de atestar a existência de valores penhoráveis em contas de titularidade da Executada, foi bloqueada a integralidade do montante perseguido, em conta conjunta da devedora e seu cônjuge, ora Agravado; (iv) o Recorrido, Sr. Helder Luís Gondim Rocha, apresentou embargos de terceiro, alegando, em apertada síntese, que os valores penhorados se referem aos seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis; (v) subsidiariamente, requereu a liberação de 50% do valor bloqueado, uma vez que o Embargante não é parte nos autos do cumprimento de sentença no qual os valores foram bloqueados; (vi) o juízo a quo determinou, em sede de liminar, a liberação, mediante expedição de alvará no feito n.o 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09 (onze mil trezentos e trinta e um reais e nove centavos) em favor do Agravado; (vii) como dispõe o art. 265, do Código Civil, sabe-se que “a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes.”; (viii) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a partir do momento em que valores são depositados em conta conjunta, o montante ali depositado torna-se solidário, ou seja, pode ser utilizado para a satisfação de débitos de ambos ou de apenas um dos cônjuges; (ix) se os valores depositados pertencem a apenas a um dos cônjuges, não deveriam ser depositados nesse tipo de conta, pois, nela, perdem o seu caráter de exclusividade; (x) nesses casos, a solidariedade decorre da vontade das partes; (xi) os parceiros convivem em união estável, portanto, aplicável o regime da comunhão parcial de bens e não há provas nos autos de que a conta é destinada, exclusivamente, para o recebimento dos proventos do Embargante; (xii) ao menos 50% do numerário ali depositado, pertence à Executada, respondendo, portanto, pelo débito exequendo; (xiii) sob qualquer ótica que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, ao menos parte dos valores bloqueados deve responder pelo débito; (xiv) invoca os Arts. 1.658, 1.664 do CC, bem como o 790 do CPC para afirmar que os bens do cônjuge se sujeitam aos atos expropriatórios; (xv) é incontroversa a união estável do Agravado, bem como o fato de que o empréstimo firmado junto à Agravante foi posterior a união do casal; (xvi) é de amplo conhecimento que, após o matrimônio, ou até mesmo início de união estável, existe a confusão patrimonial entre os cônjuges; (xvii) a dívida adquirida na constância do casamento é presumida em benefício familiar, devendo, caso contrário, o cônjuge meeiro comprovar que não se beneficiou da dívida contraída; (xviii) a jurisprudência é firme no sentido de que o ônus da prova de que a dívida assumida não foi contraída em proveito da família recai sobre o cônjuge meeiro; (xix) ainda que os valores bloqueados se tratem de verbas provenientes de proventos de aposentadoria, a princípio, impenhoráveis, urge destacar que, nos autos do cumprimento de sentença, o débito perseguido diz respeito ao pagamento de honorários periciais pagos pela Exequente, somados aos honorários sucumbenciais dos seus patronos; (xx) uma vez que os valores se destinam, em parte, ao pagamento de verbas alimentícias, a regra da impenhorabilidade é afastada; (xxi) bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família; (xxii) a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, só se revela proporcional e justificada naquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes; (xxiii) o Agravado responde pelo débito perseguido no processo de origem, é imperioso destacar que o Recorrido é Autor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de modo que o seu provento básico alcança a monta de R$ 27.303.62 (vinte e sete mil trezentos e três reais e sessenta e dois centavos). Pleiteia atribuição de efeito suspensivo, alegando que previsão legal para a penhora ora pleiteada, amparada por jurisprudência. periculum in mora, aponta a imediata liberação dos valores penhorados em favor do Agravado, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao direito da Agravante, notadamente diante do risco de dilapidação do patrimônio e outros subterfúgios que podem ser utilizados para se esquivar do dever de pagamento. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 29852863). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 29852863). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 29850953), interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e FRANCISCO CARLOS CAROBA em face de HELDER LUÍS GONDIM ROCHA ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro n. 0733508-86.2021.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de liberação, mediante expedição de alvará no feito 0712997-38.2019.8.07.0001, do valor de R$ 11.331,09 em favor do embargante, ora Agravado. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que deferiu em parte o pedido de liberação de valores bloqueados, trazendo como pano de fundo discussão a (im)penhorabilidade de proventos de aposentadoria em conta conjunta. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações dos Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelos Agravantes, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque os Agravantes trouxeram ao debate questão controvertida, que diz respeito (i) à natureza alimentar de parte do valor pleiteado, em sede de honorários advocatícios; (ii) discussão sobre a natureza solidária do valor depositado em conta conjunta, ilustrando, para tanto, com julgados desse Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Tenho entendido, nesse sentido, possibilidade de penhora para fins de pagamento de honorários advocatícios, como já tive oportunidade de me manifestar em alguns julgados (0709897-10.2021.8.07.0000 e 072881936.2020.8.07.0000). Torna-se necessário, pois, verticalizar a apreciação do que foi trazido no agravo, para que se clarifique melhor a natureza do montante que está sendo perseguido pelos Agravantes. De fato, o que subsiste, em um primeiro momento de cognição sumária, é a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo, não podendo os Agravantes aguardar a manifestação judicial, uma vez que se encontram na iminência de serem bloqueados os valores, enquanto pendentes as discussões acima ilustradas. Além disso, entendo subsistir temeridade quanto à possibilidade de reversão da medida, em face do desbloqueio dos valores acarretar difícil retorno ao status quo ante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao presente agravo. Ao final, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 17:17:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador